Tribunal: STJ
Processo: 0300763-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026092 - SP (2025/0300763-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. LATROCÍNIO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE
HABEAS CORPUS
17 ANOS. USO DO
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
WRIT
DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e59cfae-2c3d-4864-9693-06fde534f786

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026092 - SP (2025/0300763-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. LATROCÍNIO. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS
HABEAS CORPUS
DE 17 ANOS. USO DO
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
WRIT
CRIMINAL. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto contra a decisão, de minha lavra,
que indeferiu liminarmente a inicial do
ajuizado de próprio punho por
habeas corpus
CARLOS ALBERTO DA FONSECA. Eis o resumo do decisum ora agravado (fl. 42):
HABEAS CORPUS DE PRÓPRIO PUNHO. LATROCÍNIO. INSURGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Aduz a defesa que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade
de manejo do habeas corpus mesmo após o trânsito em julgado, quando se verificar
(fl. 50).
flagrante ilegalidade, nulidade absoluta ou manifesta teratologia
Argumenta que, embora o acórdão condenatório tenha transitado em
julgado há dezessete anos, não há que se falar em preclusão temporal, pois se está
Documento eletrônico VDA50859075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:24
Código de Controle do Documento: 1279e309-514f-4b67-99c1-b37614fb2829

diante de nulidade absoluta que atinge a própria higidez do processo penal
condenatório e que vulnera diretamente o direito fundamental à liberdade do paciente
(fls. 50/51).
Assevera que a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a coisa julgada
não pode servir como escudo para legitimar condenações nulas ou manifestamente
(fl. 51).
inconstitucionais
No mais, reitera a tese de que a condenação amparou-se exclusivamente
em declarações extrajudiciais de corréu, sem contraditório e jamais confirmadas em
(fl. 51), afirmando que
juízo, em clara violação ao artigo 155 do CPP
para o deslinde da
questão não é necessário o exame de fatos e provas, sendo suficiente a mera
(fl. 52).
revaloração jurídica das provas admitidas pelas instâncias ordinárias
Busca a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem nos termos
em que requerida.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como já disse, além de ser o
sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento
do pleito, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício,
considerando que, além de se tratar de trânsito em julgado ocorrido há mais de 17
anos, sendo o caso de se prestigiar a eficácia preclusiva da coisa julgada, a via eleita é
imprópria para a análise da tese de insuficiência probatória.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50859075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/09/2025 06:37:24
Código de Controle do Documento: 1279e309-514f-4b67-99c1-b37614fb2829

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.092 / SP
Número Registro: 2025/0300763-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00230770720038260625 230770720038260625 70027195520068260637
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS ALBERTO DA FONSECA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS ALBERTO DA FONSECA (PRESO)
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DA FONSECA (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51873165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:09
Código de Controle do Documento: 5d7b590f-ba80-4644-a5ab-53d90b817ce8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:53:09
Código de Controle do Documento: 5d7b590f-ba80-4644-a5ab-53d90b817ce8